Tribunal: TJBA
Processo: 0000562-71.2010.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000562-71.2010.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA MATOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO, ROBSON NEVES SILVA, VANDERLAN PEDRO FREIRE DE OLIVEIRA

APELADO: JOSEFA MATOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VANDERLAN PEDRO FREIRE DE OLIVEIRA, ROBSON NEVES SILVA, JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8000682-58.2022.8.05.0056
,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE ABARÉ

e, como Embargad
a
,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, 24 de Março de 2025.